Tribunal: TJSP
Processo: 0000105-75.2019.8.26.0627
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação – Restituição de veículo apreendido – Impossibilidade – Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo – Dúvida quanto à propriedade do bem apreendido – Necessidade de dilação probatória – Inteligência dos artigos 118 e seguintes do Código de

Ementa:
Apelação – Restituição de veículo apreendido – Impossibilidade – Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo – Dúvida quanto à propriedade do bem apreendido – Necessidade de dilação probatória – Inteligência dos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000105-75.2019.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
LEANDRO EUZEBIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000105-75.2019.8.26.0627 -Voto no 14202
2
Voto no 14202
Apelação n. 0000105-75.2019.8.26.0627
Comarca de Teodoro Sampaio
Apelante: Leandro Euzebio dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa Juíza: Doutora Samara Eliza Feltrin
Ementa
Apelação Restituição de veículo apreendido Impossibilidade
Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, antes de
transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não
poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo

Dúvida quanto à propriedade do bem apreendido Necessidade de
dilação probatória Inteligência dos artigos 118 e seguintes do
Código de Processo Penal Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por LEANDRO
EUZEBIO DOS SANTOS contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do
veículo VW/Gol placas NTM-9224, apreendido em diligência policial.
Inconformado, o apelante pretende a restituição do
veículo, sob o argumento de que teria sido utilizado na prática de crimes sem o seu
conhecimento.
Recurso bem processado, com resposta.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000105-75.2019.8.26.0627 -Voto no 14202
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que o veículo VW/Gol, pacas NTM
9224 foi apreendido, pois estava sendo utilizado por Jean Felipe Barbosa Martins
para a prática de crimes de estelionato e de organização criminosa, atuando em
diversos Estados da Federação.

Muito embora o veículo apreendido estivesse na posse
direta do apelante, conforme consta dos documentos juntados aos autos, a
propriedade pertence a “Al FD Caixa Consórcios”.
Vale consignar que o bem está alienado fiduciariamente,
de sorte que a sua titularidade pertence ao agente financeiro e não ao apelante, não
havendo qualquer elemento que indique a transferência do veículo ao recorrente.
Observo ainda que os motivos pelos quais o veículo foi
apreendido subsistem, eis que utilizado na prática de crimes, razão pela qual não há
como afirmar, neste momento, estreme de dúvidas, a utilização lícita de tal veículo.
De acordo com o artigo 118 do Código de Processo
Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000105-75.2019.8.26.0627 -Voto no 14202
4
processo.
Deste modo, não havendo sentença transitada em julgado
e sendo duvidosa a utilização do veículo, a sua apreensão permanece como de rigor.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator